Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESABAMENTO DE MURO DE CONDOMÍNIO, QUE LEVOU O VEÍCULO STILO 2008/2009, À PERDA TOTAL, DEPOIS DE SER LEVADO PELOS ESCOMBROS E ÁGUA DE CHUVA, INUNDANDO-O POR COMPLETO. FORTES CHUVAS. FALHAS NA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NESTE SENTIDO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: É incontroverso nos autos que o muro divisório dos condomínios réus causou danos veículo do autor, levando a perda total. Não houve impugnação dos réus contra esses fatos.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de danos causados por queda de muro de condomínio. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Aduz que a ocorrência de força maior exime o réu de promover a reparação do dano sofrido pela vítima. Aponta a ausência de constrangimentos à honra e dignidade do recorrido a ponto de causar danos morais indenizáveis. Pede o reconhecimento da responsabilidade solidária do condomínio limítrofe.
2. A perícia realizada nos autos foi clara em imputar a responsabilidade da queda do muro ao condomínio apelante devido a falhas na capacidade de captação do sistema de drenagem de águas pluviais. 2.1. O perito demonstrou que o escoamento natural das águas pluviais do referido condomínio é em direção ao muro de divisa o que, devido à forte chuva somada à ausência de dispositivos de captação de águas com capacidade suficiente para atender a área, ocasionou o desmoronamento.
3. Ao contrário do afirmado pelo apelante, o perito levou em consideração a forte chuva que ocorrera no dia do desmoronamento, bem como deixou claro que o condomínio limítrofe nada poderia ter feito para evitar o acontecido. 3.1. Restou comprovada a responsabilidade exclusiva do apelante, o que denota na rejeição do pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária dos condomínios limítrofes.
4. Também não prospera a alegação de força maior, uma vez que restou comprovado que a forte chuva não foi o único fator a contribuir para o desabamento do muro e que o acúmulo de água foi agravado pela insuficiência do sistema de drenagem do condomínio.
5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 5.1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 5.2. No caso dos autos, em que pese o aborrecimento do autor em se ver privado do uso de seu carro, não restou comprovada qualquer infringência aos atributos da personalidade ou abalo de ordem psíquica a configurar danos morais indenizáveis. 5.3. Portanto, a sentença merece ser reformada para afastar a condenação de indenização por danos morais.
6. Recurso parcialmente provido.